Tribunal: TJPA
Processo: 0000318-81.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000318-81.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO VALE

APELADO: JOAQUIM RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000318-81.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO: JOAQUIM RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV e VI DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Parte apelante que requereu a
citação da ré, porém não recolheu custas e deixou o processo paralisado por anos.

2. é imprescindível para a formação da relação jurídica processual a citação da parte que somente se perfectibiliza quando a parte recolhe as custas processuais. A falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

3. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos de Ação de Execução de Contrato de Hipoteca, interposto por
FUNDAÇÃO VALE
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Parauapebas que, com base no art. 485, IV e VI do CPC/15, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante se insurge contra o interlocutório objurgado afirmando, em resumo, que possui pleno interesse na presente demanda e que, não ocorreu o abandono da causa como argumentado pelo juízo. Alega que deveria ter ocorrido a intimação pessoal da parte autora para que apresentasse manifestação acerca do prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Nesta instância revisora, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão judicial exarada pelo juízo de piso que

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC/15, por carência da ação, em razão da perda de falta de interesse de agir, diante da inércia da parte que deixou o processo paralisado durante anos.

No caso, verifico que não merece acolhimento o apelo da parte autora, senão vejamos.

Inicialmente, esclareço que a parte apelante em suas razões recursais fundamenta que haveria necessidade de sua intimação pessoal para que o juízo primevo extinguisse o processo.

De fato, o juízo de piso não pode proceder com a extinção do feito por abandono da causa, sem intimar pessoalmente a parte para tal. Por outro lado, nota-se dos autos que em verdade não foi este o motivo da extinção do feito sem resolução de mérito. Sua decisão se pauta no artigo 485, IV e VI do CPC/15, ou seja, o juízo primevo reconhece a falta de interesse de agir.

Como se percebe, o processo ficou paralisado, por anos sem que a apelante promovesse qualquer ato para dar andamento ao feito. Logo, a apelante deixou de diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do feito com o simples recolhimento de custas para citação, o que configura a falta do interesse de agir.

Neste sentido os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO ARQUIVADO POR MAIS DE CINCO ANOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. Como cediço, o interesse de agir deve ser aquilatado de forma dinâmica, valendo destacar que este pode estar presente quando do ajuizamento da ação e perder-se no seu curso, a ensejar extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta superveniente de interesse de agir. Tal é o caso dos autos, uma vez que o processo foi arquivado em 17/05/2004, sendo desarquivado nos termos do Ato Normativo 18/2009, sobrevindo sentença terminativa somente em 08/09/2009. Dessa forma, inquestionável a falta superveniente do de interesse de agir, uma vez que o processo restou paralisado por mais de cinco anos. Isso justifica a aplicação do artigo 267, inciso VI, do CPC, para qual não há necessidade de intimação prévia, conforme o Enunciado nº 12 da jurisprudência dominante deste Tribunal. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, MONOCRATICAMENTE. (TJ-RJ - APL: 00000474619868190038, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 26/05/2011, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS.
AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO.
INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil ( CPC)
2. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento do procedimento. 3. Na hipótese, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza a extinção do processo. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07059452020218070001 DF 0705945-20.2021.8.07.0001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. A falta de atendimento à determinação de recolhimento de custas complementares legitima a extinção do processo com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Apelação conhecida e desprovida
. (TJ-DF 07061222420218070020 1618190, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

Acrescento, que o processo não pode ser eterno em homenagem ao princípio da segurança jurídica, de maneira que a parte tem que dar andamento ao feito e demonstrar, sempre que for instada, o devido interesse no julgamento da causa, sob pena de extinção.

A desídia da autora demonstra que não há interesse na causa, dessa forma, correta a aplicação do artigo 485, inciso IV e VI, do CPC/15.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
A APELAÇÃO MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023